Tribunal: TJMT
Processo: 1023253-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023253-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[cecilia calegaria ferreira registrado(a) civilmente como MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), cecilia calegaria ferreira registrado(a) civilmente como MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (AGRAVANTE), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 018.536.738-03 (AGRAVADO), NAIDE NEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 308.254.418-54 (AGRAVADO), PAULO LUIZ CAMILO - CPF: 975.367.848-72 (AGRAVADO), ELIZABETE MARIA DE SOUZA CAMILO - CPF: 282.212.648-81 (AGRAVADO), JOSE CHRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 138.199.688-49 (AGRAVADO), ANTONIO LAERCIO DE SOUZA - CPF: 785.020.398-49 (AGRAVADO), VANDA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.558.178-74 (AGRAVADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), LAERTE SILVERIO - CPF: 737.276.288-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação para pagamento voluntário. Devedores com advogado constituído na fase de conhecimento. Intimação pela imprensa oficial. Validade. Art. 513, § 2º, I, do cpc. Decisão que determina intimação pessoal. Equívoco. Violação à legislação e aos princípios da celeridade e economia processual. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de “Cumprimento de Sentença”, determinou a intimação pessoal dos devedores, apesar de já terem sido intimados na pessoa de seu advogado, sob o fundamento de que “as partes executadas não constituíram advogados nos autos”. Os agravantes sustentam que os executados possuem advogado constituído desde a fase de conhecimento, que a intimação já foi regularmente realizada na pessoa do patrono e que a decisão agravada ofende a legislação processual e os princípios da celeridade e economia processual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a intimação para cumprimento voluntário da sentença deve ser realizada na pessoa do advogado ou pessoalmente, e se a decisão que determinou a intimação pessoal, em contradição com a anterior, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 513, § 2º, I, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. A procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 105, § 4º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 536) possui entendimento consolidado de que a intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença deve ocorrer na pessoa do advogado, por publicação na imprensa oficial.

4. A decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que os executados não possuíam advogado nos autos, pois as procurações anexadas ao processo de conhecimento demonstram a representação por patrono. A intimação já havia sido validamente realizada na pessoa do advogado. A determinação de intimação pessoal, nesse contexto, é desnecessária e contrária à legislação processual.

5. A alegação de que um dos coexecutados faleceu é uma questão nova, não analisada na decisão agravada, e deve ser suscitada perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, reconhecer a validade da intimação dos executados na pessoa de seu advogado e determinar o prosseguimento do feito com a apreciação dos pedidos de medidas constritivas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID e ROSANGELA DA SILVA CAPELAO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1002884-64.2023.8.11.0044), ajuizada pelos agravantes em face de JOSE FLAVIO DE SOUZA e outros, determinou a intimação pessoal dos devedores, a despeito da intimação previamente realizada através do patrono da parte executada, ao fundamento de que “apesar de publicada a intimação dos devedores no DJE (IDs 173381711 e 173845492), as partes executadas não constituíram advogados nos autos” (cf. Id. nº 190069492).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) os executados possuem advogado regularmente constituído nos autos (Dr. LAERTE SILVÉRIO - OAB/SP 97410), conforme procurações acostadas ao ID 134303632; (ii) a intimação para cumprimento voluntário já foi regularmente realizada na pessoa do advogado constituído, que registrou ciência; (iii) a decisão agravada ofende os arts. 10, 105, §4º, 505, 507 e 513, §2º, I, todos do CPC; (iv) houve preclusão pro judicato; e (v) a determinação de intimação pessoal causará prejuízos aos agravantes, caracterizando o periculum in mora.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a validade da intimação já realizada na pessoa do advogado constituído, com a consequente retomada da marcha processual e apreciação dos pedidos de medidas constritivas. (cf. Id. nº 299626389).

A decisão contida no Id. nº 299802391 deferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 304647855).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, os agravantes atuam como advogados e promoveram execução provisória, posteriormente convertida em definitiva, em face de JOSÉ FLAVIO DE SOUZA, NAIDE REI PEREIRA DE SOUZA, PAULO LUIZ CAMILO, ELIZABETE MARIA DE SOUZA CAMILO, JOSÉ CHRISTÓVÃO DE SOUZA e ESPÓLIO DE ANTONIO LAERCIO DE SOUZA, representado pela inventariante VANDA MARIA PEREIRA DE SOUZA, buscando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a conversão em definitiva, foi determinada pelo juízo a quo a intimação dos executados para pagamento voluntário, por meio de seus advogados, conforme disposto no art. 513, §2º, I, do CPC, sendo esta decisão devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico. O advogado dos executados registrou ciência da referida intimação.

Posteriormente, diante da inércia dos executados, os agravantes requereram medidas constritivas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e consulta a fundos de investimentos, aplicações financeiras e previdência privada.

Contudo, a magistrada proferiu a decisão recorrida (cf. Id. nº 190069492), determinando a intimação pessoal dos devedores, ao fundamento de que “apesar de publicada a intimação dos devedores no DJE (IDs 173381711 e 173845492), as partes executadas não constituíram advogados nos autos”.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os executados possuem ou não advogado constituído nos autos e, por conseguinte, se a intimação para cumprimento voluntário da sentença deve ser realizada na pessoa do advogado ou pessoalmente.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que todos os executados efetivamente outorgaram procuração ao advogado Dr. LAERTE SILVÉRIO (OAB/SP 97410), no processo de conhecimento (nº 0004398-79.2017.8.11.0044), conforme se depreende das procurações acostadas ao Id. nº 134303632 – págs. 18/23.

Embora o cumprimento de sentença tramite em autos apartados, trata-se de fase do mesmo processo, incidindo a regra do art. 105, §4º do CPC, segundo a qual “salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”, bem como, o regramento do artigo 513, §2º, I, do mesmo códex, que leciona “O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “na fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias” (Tema Repetitivo 536).

No caso em tela, constato que o juízo a quo, ao receber o cumprimento de sentença (cf. Id. nº 173381711), acertadamente, determinou expressamente a intimação dos executados “pelo DJE na pessoa do advogado constituído (inciso I do art. 513, § 2 do CPC)”, o que foi devidamente cumprido, conforme certidão contida no Id. nº 173845492. Além disso, a intimação foi confirmada, pois, consta registro de ciência pelo advogado dos executados, em 31.10.2024, na aba expedientes do processo de origem no sistema PJE.

Ocorre que, posteriormente, ao analisar os requerimentos de medidas constritivas formulados pelos agravantes, o juízo de primeiro grau contraditoriamente afirmou que “as partes executadas não constituíram advogados nos autos”, determinando a intimação pessoal dos devedores.

Tal decisão, de fato, contraria o disposto no art. 513, §2º, I, do CPC, que estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. A intimação pessoal somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do mesmo dispositivo legal, quando o executado não tiver procurador constituído, for representado pela Defensoria Pública ou não tiver sido citado no processo de conhecimento.

No presente caso, considerando que os executados possuem advogado constituído nos autos do processo de conhecimento e que este tomou ciência inequívoca da decisão que deu início ao procedimento executório, a intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico mostra-se válida e eficaz, sendo desnecessária e contrária à lei a determinação de intimação pessoal.

Os agravados, em suas contrarrazões, alegam que não houve a efetiva publicação do despacho no Diário de Justiça Eletrônico. Contudo, tal alegação não prospera, a publicação da intimação pode ser atestada através do endereço: <

https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1/comunicacao/Ly1D82wNYy3S4WDTnTkgrnw65eBjo9/certidao
>, disponibilizada em 30.10.2024 e publicada em 31.10.2024.

Quanto à alegação dos agravados de que o coexecutado JOSÉ CHRISTOVÃO DE SOUZA faleceu em 15/02/2021, impõe-se destacar que tal fato não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a determinar a intimação pessoal dos executados sob o fundamento equivocado de que “as partes executadas não constituíram advogados nos autos”. Trata-se, portanto, de questão nova, não apreciada pelo Juízo a quo, que deverá ser suscitada perante aquele Juízo, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A determinação de intimação pessoal dos executados, quando já regularmente intimados por meio de seus advogados, além de contrariar expressamente o disposto no art. 513, §2º, I, do CPC, viola o princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a validade da intimação dos executados na pessoa de seu advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, bem como, determinar o prosseguimento do feito com a apreciação dos pedidos de medidas constritivas formulados pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025